Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-04.2020.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001582-04.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VITALINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.339.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CANDIDA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON TENORIO DA SILVA - CPF: 056.965.611-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE TENORIO DA SILVA - CPF: 065.396.141-36 (ASSISTENTE), DIOGO BATISTA LOURENCO - CPF: 062.492.841-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA - CPF: 062.401.851-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APÓS O RÉU ATENDER USUÁRIO DO LADO DE FORA DO IMÓVEL E EMPREENDER FUGA AO VISUALIZAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL -
2) MÉRITO
– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E A PRESENÇA DE USUÁRIO NO LOCAL UTILIZADO PARA O COMÉRCIO MALSÃO –
APELO DESROVIDO
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, mormente quando o réu foi surpreendido em frente ao imóvel repassando algo para terceiro, bem como empreendeu fuga na sequência a fim de dispensar as substâncias proscritas dentro do vaso sanitário;

2)

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da ação penal n.º 1001582-04.2020.8.11.0012 – Código 11839437, na qual foi condenado à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça [ID 82654655], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade do processo pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
, o que inevitavelmente culminaria na sua
absolvição
, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.

Em matéria de
mérito
propriamente dito, pretende ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas], destacando a ínfima quantidade de drogas apreendidas e a inviabilidade de se confundir um simples usuário de drogas ilícitas com possível traficante.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 82654665, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante realmente praticou o delito em testilha.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 86648985, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO PELA

AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade do processo
sob a perspectiva de

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
,
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior
.

Argumenta, o apelante, em síntese que
“...a denúncia anônima alegada pelos milicianos, por si só e sem a presença de outros elementos preliminares a indicar a existência de delito, não credenciam os militares a invadirem o domicílio do apelante SÉRGIO, sem o competente mandado de busca e apreensão...”
(sic – ID 82654655 – pág. 4).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas que indicavam além do local em que o apelante se encontrava perpetrando a atividade ilícita – residência com endereço completo -, a sua identificação [ainda que por meio do seu cognome “Rato”]. E, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o imóvel apontado, não só presenciou intensa movimentação de usuários de droga [entrando e saindo], como também, no decurso da madrugada, a presença do próprio
SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA
entregando, na frente da residência, uma porção de drogas ao usuário

Vitalino Francisco de Oliveira
, de alcunha “Mitão”.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem o apelante tentando se desfazer de 01 (uma) grande porção de químicos dentro do vaso sanitário, conquanto, foi possível impedir que ele desse descarga, e, posteriormente, apreender aludida porção, que mais tarde verificou-se tratar de cocaína, além de outras drogas localizadas a partir da efetiva busca domiciliar realizada.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA
foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia 03 de outubro de 2020, por volta de 02h35min, na residência situada na Rua Weber Machado, Bairro Deus é Amor, (Kitnet 2, Casa de Esquina com a Rua Governador Ponce de Andrade), município de Nova Xavantina-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de mercancia
, as substâncias entorpecentes denominadas
maconha
(
cannabis Sativa Linneu
), no montante de
5,4g (cinco gramas e quatro centigramas)
, divididas em 04 (quatro) trouxinhas e, alcaloide de
cocaína
, cuja quantidade perfez no montante de
5,1g (cinco gramas e uma centigramas)
, divididas em 03 (três) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, a polícia militar vinha recebendo diversas informações apócrifas, dando conta de que havia um ponto de comercialização de entorpecentes, situado na Rua Weber Machado, Bairro Deus é Amor, (Kitnet 2, casa de esquina com a Rua Governador Ponce de Andrade), no município de Nova Xavantina-MT, o qual era comandado pelo ora apelante, de cognome “Rato”, quem utilizava a residência para venda de drogas apenas durante a madrugada, sendo mencionado que os usuários iam até o local para efetuar a compra das substâncias proscritas.

Diante das diversas informações, os policiais começaram a monitorar o local e, durante as campanas efetuadas, observaram que nas imediações da vivenda informada, havia uma movimentação intensa de usuários de drogas que entravam e saíam do imóvel.

Presenciou-se inclusive, que no decurso da madrugada o recorrente saiu na frente da residência, oportunidade em que efetuou a entrega de 01 (uma) porção de estupefaciente ao usuário
Vitalino Francisco de Oliveira
, de alcunha “Mitão”. Entretanto, durante a campana,
SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA
avistou a viatura dos militares e, evadiu-se para dentro do imóvel, razão pela qual resolveram adentrar na mencionada habitação, acompanhando-o.

Na ocasião, flagrou-se o apelante tentando se desfazer de 01 (uma) grande porção de químicos dentro do vaso sanitário, conquanto, foi possível impedir que ele desse descarga, e, posteriormente, apreender aludida porção, que mais tarde verificou tratar-se de cocaína.

Realizada também a abordagem do usuário
Vitalino Francisco de Oliveira
, de alcunha “Mitão”, logrou-se localizar mais 01 (uma) porção de droga, também do tipo pasta-base de cocaína, na ocasião aduziu informalmente que seria usuário de drogas e que estaria no local para efetuar compra de entorpecente destinado ao seu uso.

Ante a situação de flagrância deu-se início ao procedimento de busca no local, onde foi apreendido, no quarto de Sérgio Willian, 01 (um) pote contendo 04 (quatro) trouxinhas de maconha, além de 02 (duas) pedras de tamanho mediano de pasta-base de cocaína, a denotar que o local era destinado a mercancia de estupefacientes.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório que consiste exclusivamente na desclassificação do
delito de tráfico de entorpecentes para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas].

Em que pese o apelante sustentar que a droga apreendida seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 82654550; Boletim de Ocorrência Policial de ID 82654551; Termo de Exibição e Apreensão de ID 82654553; Laudo de Constatação de Drogas de ID 82654554 e ID 82654569 (págs. 10/11) e Laudo Definitivo de ID 82654613, concluindo tratar-se de
5,4g (cinco gramas e quatro centigramas) de maconha

e
5,1g (cinco gramas e uma centigramas)
de
cocaína
.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 82654634) o apelante disse que tinha dois dias que havia brigado com a esposa; estava bebendo e era por volta de 01h00min quando a polícia chegou em sua residência. Naquele dia tinha a companhia de Vitalino, Sebastião, Francinildo, André e Felipe, ressaltando que Vitalino estava na área externa da casa, ao lado da mesa [e em poder dele não foi apreendida qualquer droga], enquanto o recorrente estava dentro do imóvel, ao lado da geladeira. Negou que o local seria ponto de venda de drogas, embora a maconha realmente fosse de sua propriedade. Atestou desconhecer a cocaína apreendido, ao que também refutou a imputação de que tentou se desfazer de drogas no vaso sanitário. Só o policial Cavalcante entrou na casa e mandou os meninos embora, com exceção do Vitalino. Finalizou dizendo que havia usado droga naquela noite, mas assim o fez escondido dos demais, sendo viciado há cerca de oito anos.

De igual modo sob o crivo do contraditório (ID 82654633), o
policial militar Daniel Pereira Cavalcante
relatou que fazia alguns dias que, em virtude de denúncias anteriores e patrulha preventiva, estavam monitorando a intensa movimentação na residência apontada, quando conseguiram flagrar o Sérgio Willian entregando substância entorpecente para um rapaz já conhecido da polícia [por ser usuário], em frente ao imóvel. Quando se aproximaram, o apelante de imediato correu para dentro da casa e tentou se desvencilhar de uma porção grande de pasta base de cocaína, jogando-a no vaso sanitário. Correu atrás dele e conseguiu impedir que ele desse descarga. Na busca pessoal foi apreendida uma trouxinha de pasta-base de cocaína, além das porções retiradas do interior do vaso sanitário. Havia mais duas ou três pessoas na área da residência fazendo uso de bebidas, porém com elas nada foi encontrado e foram liberadas. Em continuidade, foi feita a busca no imóvel e encontrados mais entorpecentes. Também foi apreendida droga em poder do usuário
Vitalino
, o qual ratificou que estava no local para fazer a compra e o uso de substâncias proscritas.

Corroborou o depoimento supramencionado as declarações do também
policial militar João Nunes Leal Júnior
(ID 82654632) ao exarar, em juízo, que tinham recebido denúncias de que na residência do apelante estava funcionando uma “boca de fumo” e que a movimentação era intensa na madrugada [após a meia noite]. Intensificaram as rondas no bairro e no dia da ocorrência visualizaram o apelante, vulgo “Rato”, na porta da residência com um rapaz, entregando algo e, logo que percebeu a presença da viatura, Sérgio Willian correu para dentro do imóvel. O soldado Cavalcante conseguiu desembarcar e fazer o acompanhamento do réu que já estava jogando parte dos entorpecentes dentro do vaso sanitário, mas não deu tempo dele dar a descarga. Em busca pessoal no indivíduo que estava com o apelante na frente da casa, lograram apreender uma porção de drogas. Havia mais uns três rapazes na área da residência que estavam bebendo no local, mas como não foi encontrado nada em poder deles, foram todos liberados, ficando na casa apenas o apelante e o usuário
Vitalino
. Dentro da residência ainda foram localizadas mais porções de pasta-base de cocaína e de maconha.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora a tese defensiva seja de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR

de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
SÉRGIO WILLIAN CANDIDA DE SOUZA
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da ação penal n.º 1001582-04.2020.8.11.0012 – Código 11839437.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021